Tribunal: CARF
Processo: 13963.000010/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000010/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.621 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
PREVIMEC INDUSTRIA COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à locação de mão de obra está impedida de
exercer a opção pelo Simples Federal.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TRABALHADORES.
SERVIÇOS
CONTÍNUOS.
SERVIÇOS
DE
QUALQUER NATUREZA.
A cessão de mão de obra caracteriza-se pela disponibilização de trabalhadores
nas dependências do contratante, ou de terceiros, para a realização de serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000010/2007-93
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra exclusão do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- Simples Federal.
A exclusão do Simples Federal, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/Florianópolis n° 133, de 25 de julho de 2011, teve como fundamento a prática pelo sujeito
passivo de locação de mão de obra.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, com
as alegações expostas abaixo.

Afirma que não tem o seu ramo de atividade voltado à locação de mão de obra e
não presta serviços de locação de mão-de-obra. Trata-se de empresa metalúrgica que, sem caráter
de exclusividade, atende comercialmente a pedidos e solicitações de indústrias da região.
Tem por atividade econômica principal, conforme CNPJ, a de CNAE 25.99-3-99,
e por atividades secundárias as de CNAE 25.99-3-01, 32.92-02, 32.99-0-03 e 33.19-8-00,
desenvolvendo projetos mecânicos, fabricando-os, industrializando-os e comercializando-os.
A empresa possui sede própria, com parque de máquina ferramenta e máquina
operatriz. Ela adquire materiais e matérias-primas de insumo, transformando-os em máquinas e
equipamentos. Presta serviço para a utilização destas máquinas ferramentas ou operatrizes, com
valor avaliado por tempo de execução e dificuldade. Realiza ainda reforma e manutenção nas
máquinas.
Afirma que seus clientes não tem voz de comando em relação a seus empregados,
e que o trabalho é prestado por resultado. Não existiria, em suas relações comerciais,
determinação por parte dos contratantes do número e do tipo de profissionais a serem utilizado
na tarefa.
Em relação ao contrato de prestação de serviços com a Indústria Carbonífera Rio
Deserto Ltda. de fls. 11 a 16, foi contratada a realização de serviços de mecânicos e soldadores,
fornecendo, sob sua responsabilidade, toda a direção, supervisão, fiscalização e mão de obra,
bem como uniformes e EPI.
Esclarece que o contrato foi rescindido em 31 de outubro de 2007 e as notas
fiscais anexadas aos autos não se referem a este contrato.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

Quanto aos outros contratos anexados, teriam sido contratados os serviços de
manutenção e industrialização.
Afirma que nas atividades prestadas não houve aluguel de mão de obra para a
prestação do serviço, mas sim de tarefa executada envolvendo o uso de máquinas operatrizes e
profissionais qualificados. O valor era proporcional a tarefa ou serviço executado, e não de
acordo com as horas despendidas por cada empregado.
Conclui que as atividades comerciais e industriais da manifestante não poderiam
ser enquadradas na hipótese prevista da alínea "f", do inciso XII, do artigo 9° da Lei n° 9.317/96.
Afirma que eventuais serviços prestados no estabelecimento de uma empresa
cliente da manifestante, por si só, não tem o condão de caracterizar locação de mão de obra,
colacionando jurisprudência.
Requer, por fim, o cancelamento de sua exclusão do Simples Federal.

Em sessão de 27 de abril de 2012 (e-fls.310) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano- calendário: 1999

EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à locação de mão de obra está impedida de
exercer a opção pelo Simples Federal.

CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TRABALHADORES.
SERVIÇOS
CONTÍNUOS.
SERVIÇOS
DE
QUALQUER NATUREZA.
A cessão de mão de obra caracteriza-se pela disponibilização de trabalhadores
nas dependências do contratante, ou de terceiros, para a realização de serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.319), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete o argumento de que não é empresa de locação de mão de obra mas se
dedica apenas à “Fabricação, montagem e manutenção dos equipamentos e peças que mesma
projeta e produz”.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

Quanto às referências à “nota fiscal por hora trabalhada” alega a recorrente que
serve apenas para “diferenciar a qualificação profissional, o tipo de serviço e o ferramental a
ser utilizado, além de ser útil como indicador monetário pra a elaboração das notas fiscais via
contrato, ou acerto verbal entre as partes”
Alega que os contratos juntados nos autos demostram a prestação de serviço
profissional qualificado, sem a subordinação dos seus empregados às ordens dos seus cliente e
que possui responsabilidade geral sobre os produtos e serviços prestados.
Seus serviços são prestados por resultado. Nas suas relações comerciais, não há
determinação de quantitativo de profissionais a serem utilizados na tarefa.
Ao final, pede a revisão do acórdão recorrido para que seja revertida a sua
exclusão do simples federal.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A Fiscalização identificou o exercício da atividade de locação de mão de obra na
relação contratual entre a recorrente e a Indústria carbonífera Rio Deserto Ltda, resultando na
sua exclusão do Simples Federal nos termo da lei 9.37/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra;

Como prova desta atividade, encontra-se juntados contratos firmados por estas
duas empresas, bem como notas fiscais .
Analisando as provas juntadas, entendo caracterizada a atividade de locação de
mão de obra.
Vejamos
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

O contrato de e-fls. 12 não estabelece como seu objeto um resultado específico
esperado, mas apenas o fornecimento de mão de obra, inclusive detalhando a quantidade
específica de cada profissional, como se vê na e-fls. 12, Cláusula Primeira:

Como não há um resultado finalístico esperado, também não há prazo ou termo
final da sua vigência, pois na sua cláusula décima determina que o prazo é indeterminado:

Nas e-fls. 325/326 a recorrente afirma na sua peça recursal que o contrato firmado
em 01/04/2001 “foi rescindido em 31 de outubro de 2007”. Vemos portanto que o contrato de e-
fls. 12 durou 06 anos.
Na cláusula nona vemos que o contrato é reajustado em função de 1) da “variação
do “salário normativo dos empregados alocado (sic)” e 2) por alteração dos encargos trabalhistas
determinado por ato do Governo federal, estadual ou Municipal.
Como se observa no trecho do contrato que apresentamos acima, a recorrente
admite o objeto do contrato com a empresa Carbonífera: “contratada para a prestação de
serviços cujas atividades estão intimamente ligadas ao seu objetivo comercial, quais sejam, a
realização de serviços de mecânicos e soldadores”. O prazo do contrato, como já demonstrado
acima era indeterminado, tendo perdurado por seis anos.
Ademais, a recorrente se contradiz na sua defesa. Na e-fls. 323, afirma que os
contratos celebrados não foram executados, pois não haveria notas fiscais juntadas nos autos que
comprovassem a sua execução:
3 - No que diz respeito à conclusão recorrida, de que os contratos celebrados
entre a recorrente e seus clientes, é de se destacar que embora tenha havido a
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

contratação, todavia não houve a sua consecução na prática, pois não existe nos
autos nenhuma nota fiscal faturada com o respectivo e específico cadastra geral de
contribuintes.
Equivoca-se. Vinculada ao contrato de e-fls. 12/17, com vigência partir de
01/04/2001, podemos encontrar a partir da e-fls. 37 várias notas fiscais emitidas contra a
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. Resta assim comprovada por notas fiscais a execução
com contrato.
Necessário esclarecer que filiais de pessoas jurídicas não possuem personalidade
jurídica própria. Filial é apenas um estabelecimento da empresa. A existência de CNPJ não
caracteriza a personalidade jurídica pois entes despersonalizados possuem CNPJ, tais como a
massa falida, o espólio. Até mesmo a Receita Federal do Brasil possui CNPJ, mas não há
dúvidas de que não a RFB não tem personalidade jurídica.
E no caso presente, sequer há CNPJ diferente. A Indústria Carbonífera Rio
Deserto Ltda está cadastrada no CNPJ pelo número 83.286.500. A sua matriz possui o
estabelecimento 0001-69, ficando assim: 83.286.500/0001-69. A nota fiscal de e-fls 12 informa o
mesmo CNPJ 83.286.500, com o estabelecimento 0006-73. O mesmo se diz quanto às demais
notas fiscais juntadas.
Como se vê, trata-se de evidente locação de mão-de-obra. Os trabalhadores
estavam formalmente contratados pela corrente mas trabalhavam para a Carbonífera, a qual
pagava para a recorrente o valor correspondente aos salários dos empregados alocados.
Resta inegável que a recorrente possuía relação contratual com a Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda no sentido de que lhe caberia fornecer profissionais técnicos,
tratando-se de simples locação de mão de obra travestida de contrato de prestação de serviços .
Nas e-fls 313/314, a recorrente argumenta que não estaria caracterizada a locação
de mão de obra pois o seu vínculo trabalhista com os trabalhadores não foi prejudicado pelo
contrato, ainda que estes foram colocados à disposição do contratante:
“A empresa fornecedora fornece mão de obra, assumindo a obrigação de
contratar os trabalhadores sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista
jurídico. Torna-se, desta forma, a responsável pelo vínculo empregatício e pela
prestação dos serviços, muito embora os trabalhadores sejam colocados à
disposição da contratante, em suas dependência ou nas de terceiros.” Sem grifo no
original”
A recorrente apresentou na sua peça recursal a verdadeira definição de locação de
mão de obra, que pode ser encontrada no artigo 31, § 3o da lei 8.212/1991:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Em que pese se referir ao termo “cessão de mão de obra”, o entendimento
dominante é que as expressões “locação de mão de obra e cessão de mão de obra” são sinônimas.
O Conselho Gestor do Simples Nacional, já na vigência do sistema Simples
Nacional, editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:
“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob
pena de exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o,
inciso I e § 6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de
obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no
8.212, de 1991, art. 31, § 3o)”
Deste modo, a relação contratual da recorrente com a Carbonífera Rio Deserto
Ltda representa uma locação de mão de obra justamente porque não foram rompidos os vínculos
empregatícios da recorrente com trabalhadores locados e lotados nas dependências da
contratante. Na locação de mão-de-obra o locador cede empregados seus, que permanecem em
contrato de trabalho com a locadora.
Em artigo no volume 206 da Revista de Direito Administrativo da Fundação
Getúlio Vargas FGV, o ex-Ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça estabelece uma didática
diferenciação entre um contrato de terceirização e a locação de mão de obra:
“A verdadeira terceirização é contratação de serviços e não locação de
trabalhadores.
Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade meio, ela
contrata outra empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco,
interessando à empresa tomadora dos serviços o resultado, o produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou.
Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A contratante
solicita que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de
empregados, que podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão da
contratante, as atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista,
nada mais que isso.
A locação de mão-de-obra sempre tenta travestir-se de terceirização a fim de
adquirir aparente revestimento de legalidade. O exame acurado das situações
concretas, todavia, não deixa dúvidas sobre a verdadeira natureza dos contratos.”

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000010/2007-93

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital